Tribunal: TJBA
Processo: 0562938-63.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562938-63.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JAILTON SANTA ISABEL

Advogado(s)
:
DARLENE DE JESUS SANTIAGO, ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, LAIS OLIVEIRA NOGUEIRA

APELADO: Superintendencia de Desportos do Estado da Bahia Sudesb

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0562938-63.2017.8.05.0001,
em que figura como Embargante
JAILTON SANTA ISABEL

e como Embargad
o

E
STADO DA BAHIA
.

Acordam os De
sembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, 28 de Janeiro de 2026.